Tribunal: TJPA
Processo: 0854594-70.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854594-70.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ENTREGA COMPROVADA DE MATERIAIS. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelo Município de Belém, reconhecendo a existência de obrigação pecuniária decorrente de fornecimento de materiais contratado mediante processo licitatório (Pregão n.º 48/2017). A empresa autora comprovou a entrega por meio de nota fiscal assinada por servidor público municipal, nota de empenho e notificação extrajudicial, enquanto o Município se limitou a negar genericamente a dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela parte autora são hábeis à formação do juízo de certeza quanto à entrega dos bens contratados e, portanto, à exigibilidade do crédito, em confronto com a alegação genérica de inexistência de contraprestação por parte do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Documentação apresentada (nota fiscal com assinatura de servidor, nota de empenho e notificação extrajudicial) constitui prova suficiente da entrega e cumprimento contratual.

4. Ausência de demonstração, por parte do Município, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.
5. Jurisprudência consolidada no sentido de que, em ação monitória, a prova escrita que demonstre o fornecimento, sem desconstituição eficaz pelo devedor, enseja a procedência do pedido.
6. Sentença que analisou adequadamente os fatos e provas, destacando a fragilidade da contestação genérica apresentada pelo Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de nota fiscal assinada por servidor público e de nota de empenho são suficientes para comprovar a entrega de materiais à Administração Pública e autorizar a procedência de ação monitória. 2. A alegação genérica de ausência de contraprestação não é apta a afastar a exigibilidade do crédito quando desacompanhada de prova concreta.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que julgou improcedente os embargos monitórios nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, julgo improcedentes os Embargos Monitórios (tendo, assim, por procedente a presente Ação Monitória), constituindo o título executivo judicial de pleno direito, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se na forma prevista do Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil, transmudando a demanda para Cumprimento de Sentença, devendo a parte Ré pagar à Autora, em 30 (trinta) dias, a importância de R$14.699,24 (catorze mil seiscentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos), a ser acrescida de juros de mora e correção monetária conforme parâmetros fixados em lei, tal como mencionado ao norte, a contar da data da exordial até o momento da liquidação/pagamento.”

O Apelante relata que foi ajuizada ação monitória cobrando créditos relativos ao suposto fornecimento de medicamento ao Município de Belém.

O recorrente pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, pois entende não haver comprovação dos fornecimentos contratados e objeto da cobrança, e nesse sentido alega que não existe assinatura de servidor municipal atestando o recebimento da mercadoria.

Nesse contexto, afirma que não houve comprovação do efetivo fornecimento de mercadoria e que não é cabível, em ação monitória, instrução processual com escopo de constatar a efetiva prestação de serviços.

Desse modo, pretende a reforma da decisão de primeiro grau, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O apelado ofertou contrarrazões (Id. 11565541).

O Ministério Público entendeu ser dispensável a sua manifestação (Id. 13870817).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios.

Considerando presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Após compulsar os autos, verifico que a Apelada ajuizou ação monitória em face do Município de Belém relatando que, após adjudicação em processo licitatório (Pregão n.º 48/2017), foi contratada para fornecer produtos, e apesar de ter efetuado a entrega dos materiais, o Município de Belém não realizou o pagamento devido.

Para subsidiar o pleito, a sociedade empresária recorrida apresentou nota fiscal, e um documento constando a assinatura do servidor Marcelo Castelo, da SEMA, no campo que indica o recebimento de volumes e declarando o cumprimento do contrato (Id. 11565514).

Ademais, fora anexado nota de emprenho e notificação extrajudicial (Id. 11565515).

Avalio que o Município Recorrente, em suas razões, aduz que não são devidos os pagamentos pois não haveria prova da contraprestação de serviços.

Todavia, é imperioso ponderar que as argumentações aventadas pelo recorrente não são capazes de impedir o reconhecimento do direto da apelada, que apresentou documentos que demonstram que houve a contratação para fornecimento de material e que efetuou a entrega, mas não recebeu o valor correspondente.

Ademais, avalio que o apelante não foi capaz de trazer aos autos
comprovação de
fato impeditivo ou extintivo do direito da autora/apelada, devendo, por este motivo, suportar os ônus decorrentes da contratação.

Inclusive, a sentença combatida, cautelosamente, ponderou que a contestação se restringiu a refutar de forma genérica a dívida objeto da ação.

Nesse contexto, imperioso consignar que o Apelante não nega a existência da contratação e não comprova falha na prestação do serviço contratado, já que a Administração Municipal deveria ter adotado providências.

Nesse aspecto manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA FISCAL ELETRÔNICA - COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS - TEORIA DA APARÊNCIA - PROVA ESCRITA DO DÉBITO NÃO DESCONSTITUÍDA. - Ação Monitória, a teor do art. 700, do CPC, baseia-se em prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo considerado como documento que presume a existência do crédito alegado - Aplica-se a teoria da aparência quando se tem notas fiscais, com descrição dos produtos vendidos, assinatura e carimbo, não desconstituídas pelo devedor - Apresentada documentação subsistente demonstrando a venda, a rejeição dos embargos se impõe.

(TJ-MG - AC: 10000212128482001 MG, Relator: Ricardo Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 30/11/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEVER DE PAGAR OS VALORES CONTRATADOS, TENDO EM VISTA, DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO.

1. O recurso arguiu a necessidade de reforma da sentença, aduzindo que a empresa apelada não teria comprovado o direito alegado, através da documentação juntada, ocorre, todavia que, ao ajuizar a ação, a autora colacionou documentos suficientes para embasar a sua pretensão, no sentido de demonstrar a existência do crédito e seu inadimplemento pelo recorrente.

2. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000950-93.2017.8.14.0051 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/07/2024 )”

“APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. COMPROVANTES DE ENTREGA ASSINADOS. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Depreende-se dos autos que a Apelada trouxe aos autos notas fiscais e comprovante de entrega dos materiais contratados pelo Município de Belém.

2. Por outro lado, o recorrente não foi capaz de trazer aos autos prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito alegado pela autora.

3. Desse modo, conclui-se que a cobrança efetuada via ação monitória é legítima, pelo que deve ser mantida a decisão de primeiro grau.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0039892-36.2011.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023 )”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão vergastada.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2025